Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-85.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010242-85.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARIA CARMEM DA SILVA - CPF: 910.327.921-91 (AGRAVADO), ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES - CPF: 629.836.015-87 (ADVOGADO), ADERLEI LAMEL - CPF: 531.972.751-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CPC E REVOGAÇÃO A LIMINAR COM DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO AO RÉU OU DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EQUIVALENTE AO PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO, CONFORME TABELA FIPE, NA DATA DA APREENSÃO

- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de
desprovimento do apelo interposto contra sentença de extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa e revogação da
“liminar concedida no id. 22803899 e, por conseguinte, determino a restituição do veículo apreendido ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias, nas mesmas condições em que se encontravam no momento da apreensão, ou, caso reste impossível sua devolução, que faça o depósito judicial do valor equivalente ao preço de mercado do veículo, conforme tabela FIPE, na data da apreensão, no mesmo prazo acima assinalado”
,
se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021